Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os querelantes contra a decisão do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que rejeitou a queixa-crime ao entender pela ausência de justa causa para a persecução penal. Requerem a reforma da decisão para recebimento da queixa-crime e regular prosseguimento do feito ao argumento de que os querelados os nominaram estelionatários, inclusive com transcrição do tipo penal, na ação penal n 0713054-56.2019.8.07.0001, sem que houvesse amparo fático, o que constituiria deliberada intenção de ofensa à honra e configuraria dolo específico da conduta descrita no tipo do art. 138 do Código Penal.
2. Os crimes contra a honra reclamam, para a sua configuração, além do dolo, um fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia, só se caracterizando a tipicidade subjetiva se presente a intenção de ofender. Se a vontade dos querelados não está acompanhada da intenção de ofender, elemento subjetivo do tipo, caracterizado pela prática do fato com animus narrandi ou até mesmo animus criticandi, não há crime de calúnia ou difamação. Precedente: ARE 1.267.664, Ministro Relator Dias Toffoli, julgamento 15/05/2020, publicado em 20/05/2020, partes: Ministério Público do Estado de Goiás versus Jayme Eduardo Rincon.
3. No caso, não se verifica intenção deliberada de ofensa a honra objetiva dos querelantes já que as afirmações proferidas na citada demanda tinham intuito de narrar situação de transferência de imóvel com extrapolação de poderes conferidos por procuração e defender seus direitos em juízo (animus defendendi).
4. Embora não tenha reconhecido o cometimento de estelionato, o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos iniciais dos querelados para declarar nulidade do ato constitutivo e de todos os atos de arquivamento referentes à sociedade RDR Empreendimentos Imobiliários – SPE Ltda feito na Junta Comercial no Distrito Federal, ao fundamento de que o registro do contrato social foi realizado sem a existência de poderes para tanto. Já em sede recursal, foi sedimentada a necessidade de poderes especiais para a transferência do imóvel e enfatizado que a extrapolação dos poderes acarretou nulidade dos atos os quais não foram ratificados pelo mandante, tampouco correspondiam à sua votante.
5. Conforme lição de Renato Brasileiro Lima, “para os fins do art. 395, inciso III, a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios da autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8a edição, revista atualizada e ampliada – Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1404). No caso, a utilização das expressão estelionatários está inserida no contexto de transferência de imóvel sem que se houvesse poderes para tanto o que está distante de caracterizar intenção deliberada de ofender, portando, não constitui justa causa para a instauração da ação penal.
6. No mesmo sentido cito precedente desta e. Turma Recursal: Acórdão 1253420, 00096624120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marli Rodrigues versus Lourdes Fernandes da Silva e Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão terminativa mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários. Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.